Tribunal: TJMT
Processo: 1000918-28.2019.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRENTE), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), JOSE EVANILDO MACHADO MASCENA - CPF: 111.020.391-87 (RECORRIDO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO - JUNTADA DE GRAVAÇÃO DE AÚDIO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RELAÇÃO JURÍDICA E
DÍVIDAS EXISTENTES -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, alegando que vem sendo descontado de sua conta bancária a quantia de R$ 37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos), com denominação CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

2.

Sentença de procedência condenando a recorrente em danos morais e restituição da quantia de R$ 448,80 (quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos).

3.

A recorrente pretende a reforma do julgado ante o áudio que demonstra a contratação e ciência do débito, o qual não fora considerado em sentença.

4.

Ante a evidente contratação firmada entre as litigantes, tem-se como medida impositiva a reforma do julgado para reconhecer a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

5.

Sentença reformada. Condenação em litigância de má fé.

6.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido
JOSE EVANILDO MACHADO MASCENA,
postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos realizados em sua conta bancária.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação do recorrente em danos morais no valor de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais), e restituição da quantia de R$ 448,80 (quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos).

Inconformada, a Recorrente
ACE SEGURADORA S.A.
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastado o dever indenizatório a título de danos morais, apresentando cópia de áudio no qual o Recorrido confirma a contratação.

Em contrarrazões o Recorrido pretende a manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2020